Tribunal: STF
Processo: ARE 1461214
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual dei parcial provimento a recurso extraordinário com agravo, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 79 da Lei Complementar estadual nº 79, de 2002, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 27).



    2. O embargante assevera a existência de obscuridade no que atine aos demais dispositivos da norma estadual alegados como inconstitucionais. A respeito desses artigos, argui a existência também de omissão, sob os argumentos de que “a Lei Complementar nº 79/2002, especialmente quanto aos dispositivos objeto de impugnação por meio desta ADI, quando do seu nascedouro, já apresentava, consoante argumentação desenvolvida alhures, vício de constitucionalidade, sendo violadora do art. 25, inciso II, da Constituição Estadual.” No ponto, aduz que é devida a declaração de inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos, inclusive, quanto à “declaração de inconstitucionalidade tanto de dispositivos das Leis Complementares que sobrevieram, de mesmo conteúdo, quanto da redação original da Lei Complementar nº 79/2002”. Arremata com a assertiva de que a ausência de análise é capaz de produzir “o indesejado efeito repristinatório de todo o complexo normativo” (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. A insurgência está enfatizada no item 14 da decisão embargada, a seguir transcrito:



    “(...) 14. Quanto às demais discussões contidas no recurso, verifica-se que não possuem qualquer relação com o único dispositivo constitucional cuja violação foi alegada, não tendo a parte esclarecido como se deu a contrariedade ao texto constitucional. Assim, evidenciada deficiência na fundamentação do apelo extremo, que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (e-doc. 27, p. 9).



    4. O recurso extraordinário foi, nestes termos, parcialmente afastado porque as demais disposições da lei complementar sergipana em questão estão em dissonância com a ascensão do cargo de datiloscopista para papiloscopista objetada nas razões recursais. 



    5. Isso porque os arts. 24 e 25 tratam de definições das atribuições do cargo de papiloscopista, o que não diz com qualquer violação ao dispositivo alegadamente violado, atinente ao princípio do concurso público — art. 37, inc. II, da Constituição da República. Os arts. 77, 78 e 80 referem-se a cargos distintos e, como adiantado, dissociam-se das argumentações constantes do reclamo. 



    6. Ademais, cumpre observar que não é viável, nos presentes embargos, a parte trazer dispositivo constitucional supostamente violado — art. 25, inc. II, CRFB —, como o fez nas razões ora apreciadas. 



    7. Por essas razões, é de rigor a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF tal qual constante da decisão embargada. 



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Saliento que nova oposição será recebida como de intuito protelatório, além da possibilidade de aplicação da penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso da interposição de agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator